Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709317-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES EMBARGADO: F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES, contra acórdão de ID – 19717155. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20144394. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator